Tribunal: STF
Processo: RE 1307284
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Agravo Inominado. Pensão por morte. Paridade. Teto Remuneratório Estadual. Execução de sentença transitada em julgado. Decisão que acatou como correta a exclusão pela autarquia previdenciária do desconto realizado no contracheque da pensionista sob o título de E.C. 41/03. Incontroverso o direito da pensionista ao recebimento da pensão por morte correspondente aos ganhos integrais do ex-servidor quando percebidos em vida. Adicional de permanência, que embora não integre a base de cálculo do benefício previdenciário, não foi excluído pelo julgado em execução. Cálculo da pensão da Agravada que deve considerar o aumento do teto estadual , para o valor de R$ 17.200,00, pela Lei 5.847/10, em vigência desde 1° de janeiro de 2011. Recurso desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF e ao art. 8º da EC 41/2003.
    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui “eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. Assentou que os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos constituem excesso remuneratório cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se a ementa do paradigma mencionado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 
    4. Recurso extraordinário provido”.
    Posteriormente, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF, no julgamento do RE 606.358-RG, com repercussão geral também reconhecida, assentou:
    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 
    Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
     Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que seja observado o teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 desde a sua edição. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator